Tribunal: TJPA
Processo: 0011780-67.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011780-67.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEICAO FRANCO, ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, § 2º II e § 2º A, I do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –
DECISUM
BALIZADO EM PROVAS OBJTIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL
EX VI
ART. 155 DO CPP – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – DECISÃO PAUTADA EM PROVAS DIVERSAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRECEDETES DO STJ - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – INOCORRÊNCIA -. PROVAS DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NO EVENTO. PRESCINDIVEL A APREENSÃO TAMPOUCO PERÍCIA
EX VI
SUMULA 14 DO TJPA - - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
14074127 - Pág. 1
); Auto de Prisão em flagrante delito (ID
14074120 - Pág. 4); Termo de entrega (ID 14074130 - Pág. 1),
Relatório da Autoridade Policial (ID
14074160 - Pág. 6). Além do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 63045239 - Pág. 3) veículo da vítima, evidências que possuem alguma simetria com as provas orais produzidas no acervo, as quais
emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que os recorrente, teriam sido os protagonistas do roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concursos de agentes;

II -
Com efeito,
verificou-se em todo curso processual, que o juízo se pautou em oportunizar a defesa todos os meios inerentes ao seu mister, e utilizou-se das provas produzidas em juízo, para firmar seu convencimento que foi traduzido na decisão condenatória dos recorrentes. D
ecisum
balizado, invariavelmente, nas evidencias resultantes do contraditório judicial, não havendo qualquer motivo que mereça reparos ou emendas,
por
trata-se de decisão hígida e inatacável, balizada em provas lícitas e incontroversas acerca da autoria e da materialidade.;

III - Como se pode observar, em que pese a alegação de irregularidades no reconhecimento pessoal, o
decisum
objurgado baseou-se em evidencias diversas, para apontar a autoria delitiva, ou seja, a prova da autoria e da materialidade delitiva pode ser confirmado por outros meios, não sendo o reconhecimento o único meio de prova. Precedentes do STJ;

IV -
Destarte os argumentos mencionados, restou constatado o efetivo emprego da arma de fogo na ação delituosa o que desmonta a tese defensiva quanto a
exclusão da qualificadora vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, seria prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante os elucidativos relatos da vítima que confirmou a existência e uso da arma no cenário executório do delito, o qual foi bastante para causar temor, reduzindo a sua capacidade de defesa, como se pode observar no entendimento da Súmula 14 do TJPA;

V -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os apelantes ás penas de
06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
(art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (dez) dias-multa, como incursos nas penas do art. 157, § 2º II e § 2º A, I do CPB.

VI -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO e ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES, condenados às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
(art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (dez) dias-multa, como incursos nas penas do art. 157, § 2º II e § 2º A, I do CPB, interpuseram o presente recurso,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA.

A defesa dos recorrentes asseverou (ID
15950962) que as provas seriam insuficientes/ilícitas para balizar uma condenação, logo necessário a absolvição nos termos do art. 386, inciso II, VII, do CPP. Noutro ponto, pugnou acerca de irregularidades no reconhecimento de pessoas, pois não teria observado as regras do art. 226 do CPP, sendo conveniente o afastamento e, por fim requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, O
Parque
t (ID
15950964
)
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID
16108766 - Pág. 1
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO e ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
05/06/2019, por volta de 21h40min, na Rua Euclides da Cunha, a vítima
Yngo Cézar de Faria Duck
estava dentro de seu carro de marca IMMC Lancer 2.0, placa OFL 8253 , ano MOD/FAB, cor preta, chassi JMYSNCY4ACU00455, esperando seu pai, que tinha ido pagar uma conta, momento em que abordado por dois indivíduos desconhecidos, ambos com arma de fogo, que passaram a pegar todos os objetos do ofendido, inclusive seu carro onde se encontravam algumas algemas, armas e coletes à prova de bala, fato que se justifica pelo fato de a vítima ser investigador da polícia civil. Esclarece que pelo motivo, a vítima começou a investigar por conta própria quem seriam os indivíduos, inclusive conseguindo obter algumas filmagens de câmera de segurança que estavam naquele local no momento do ocorrido. Descreve que a vítima descobriu que o veículo usado na ação criminosa, Toyota Etios, cor branca, placa QEL 3394, foi alugado pela empresa Sila veículos. Relata que o ofendido, juntamente com os policiais civis IPC Josi, Abreu e Paulo, na data do dia 07/06/2019, por volta das 16h, abordaram o réu Alan Miller na frente da empresa Sila Veículos, que foi encaminhado para à DRRFVA e confessou que estava naquele carro, porém alegou que apenas estava dirigindo para as pessoas que cometeram o assalto e que não sabia que eles iriam cometer roubos. Pontua que durante a fase inquisitiva foi identificado o réu Robson de Nazaré Santos Jastes, como um dos agentes que desceu do veículo e abordou a vítima, tendo, inclusive, confessado o delito.

Devidamente processados,
ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO e ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES, foram ao final condenados às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
(art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (dez) dias-multa, como incursos nas penas do art. 157, § 2º II e § 2º A, I do CPB.
Irresignados, interpuseram o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
14074127 - Pág. 1
); Auto de Prisão em flagrante delito (ID
14074120 - Pág. 4); Termo de entrega (ID 14074130 - Pág. 1),
Relatório da Autoridade Policial (ID
14074160 - Pág. 6). Alem do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 63045239 - Pág. 3) veículo da vítima, evidências que possuem alguma simetria com as provas orais produzidas no acervo, como se pode observar pelos relatos da vítima YNGO CEZAR DE FARIA DUCK, o qual esclareceu:

Que, tem uma irmã que mora em Londres e foi deixá-la no aeroporto. No carro também estava uma pessoa que é cuidadora de idosos, pois a mãe e a avó do depoente moram com ele, que toma conta delas. Então, a cuidadora pediu ao depoente para irem até a casa de uma amiga dela para entregar um dinheiro que ela (a cuidadora) devia. Então, depois de deixar a irmã no aeroporto, o depoente se dirigiu até a rua Euclides da Cunha, que fica do lado da Galeria Castanheira, que dá acesso até a João Paulo. Lá na metade da rua, o depoente estacionou o carro e desceu, enquanto a cuidadora subiu para a casa da amiga dela para fazer o pagamento. Logo depois o depoente foi abordado dentro do carro, sendo que o carro tinha quebrado o compressor e estava sem ar-condicionado e, por causa disso, estava com o vidro meio aberto. Foi nessa hora que foi abordado pelo Robson, que mandou que tirasse a mão do volante e descesse do carro, o que o depoente fez, sendo que Robson estava de posse de uma arma de fogo. Depois veio uma terceira pessoa pela frente e começaram a tomar as coisas do depoente, como um anel, uma pulseira de ouro. Nisso um dos assaltantes reconheceu o depoente como policial, sendo que tal pessoa tinha colocado a arma no abdome do depoente. Nisso o depoente saiu correndo, porque pensou que ele ia ser assassinado. Correu cerca de 100 metros e foi quando tropeçou e caiu, ficando contundido na coxa e no pé. Ainda assim conseguiu levantar-se e continuar correndo. Não viu se alguém correu atrás. Os assaltantes levaram o carro, R$ 1.000,00 que estava no quebra sol, também estavam documentos, arma de fogo, algemas. Então comunicou o fato na DRCO e lhe pediram para verificar as imagens, o que fez no dia seguinte logo cedo e, para a surpresa do depoente, um dos lugares (uma ótica), tinha filmado um veículo marca Etios branco e pode verificar através da vizinha que tinha a imagem boa, qual era a aplaca do veículo Etios. A partir da placa, conseguiu apurar que o proprietário era Silas que aluga carros, Silas Veículos. Lá no Silas Veículos foram informados sobre quem era o locatário do veículo que era esse cidadão que estava aqui (não mencionou o nome) e então pegaram uma equipe de policiais da DRCO e foram até a casa da pessoa, porque o carro tinha GPS. Ministério Pública pergunta quem estava dirigindo o carro Etios na hora do assalto e se era a pessoa com tatuagem, ao que o depoente respondeu que sim. Disse também que tal pessoa relatou que passou e viu o depoente e viu a pulseira de ouro e falou para os parceiros dele abordarem o depoente. Eles entraram em uma viela e três desceram do carro e um abordou o depoente e o outro ficou no suporte e outro chegou depois. O que estava dirigindo ficou no carro. Aí depois do assalto dois ficaram com o depoente, sendo um deles o Robson. Esses dois pegaram o carro do depoente e saíram, enquanto o terceiro voltou para o Etios. O carro do depoente era um Lancer, da Mitsubishi. De manhã cedo a Polícia Militar achou o carro do depoente e este, de posse das imagens do assalto, foi atrás do locatário. De manhã o secretário do Silas passou o endereço do locatário e ficou com a equipe da polícia tirasse a mão do volante e descesse do carro, o que o depoente fez, sendo que Robson estava de posse de uma arma de fogo. Depois veio uma terceira pessoa pela frente e começaram a tomar as coisas do depoente, como um anel, uma pulseira de ouro. Nisso um dos assaltantes reconheceu o depoente como policial, sendo que tal pessoa tinha colocado a arma no abdome do depoente. Nisso o depoente saiu correndo, porque pensou que ele ia ser assassinado. Correu cerca de 100 metros e foi quando tropeçou e caiu, ficando contundido na coxa e no pé. Ainda assim conseguiu levantar-se e continuar correndo. Não viu se alguém correu atrás. Os assaltantes levaram o carro, R$ 1.000,00 que estava no quebra sol, também estavam documentos, arma de fogo, algemas. Então comunicou o fato na DRCO e lhe pediram para verificar as imagens, o que fez no dia seguinte logo cedo e, para a surpresa do depoente, um dos lugares (uma ótica), tinha filmado um veículo marca Etios branco e pode verificar através da vizinha que tinha a imagem boa, qual era a aplaca do veículo Etios. A partir da placa, conseguiu apurar que o proprietário era Silas que aluga carros, Silas Veículos. Lá no Silas Veículos foram informados sobre quem era o locatário do veículo que era esse cidadão que estava aqui (não mencionou o nome) e então pegaram uma equipe de policiais da DRCO e foram até a casa da pessoa, porque o carro tinha GPS. Ministério Pública pergunta quem estava dirigindo o carro Etios na hora do assalto e se era a pessoa com tatuagem, ao que o depoente respondeu que sim. Disse também que tal pessoa relatou que passou e viu o depoente e viu a pulseira de ouro e falou para os parceiros dele abordarem o depoente. Eles entraram em uma viela e três desceram do carro e um abordou o depoente e o outro ficou no suporte e outro chegou depois. O que estava dirigindo ficou no carro. Aí depois do assalto dois ficaram com o depoente, sendo um deles o Robson. Esses dois pegaram o carro do depoente e saíram, enquanto o terceiro voltou para o Etios. O carro do depoente era um Lancer, da Mitsubishi. De manhã cedo a Polícia Militar achou o carro do depoente e este, de posse das imagens do assalto, foi atrás do locatário. De manhã o secretário do Silas passou o endereço do locatário e ficou com a equipe da polícia de 10 da manhã até às 16 horas esperando-o sair do carro. Logicamente identificaram uma pessoa que aluga um carro como Uber que fica de 10:00 da manhã até 4:00 da tarde sem sair só pode ser bandido, porque se for Uber ele tem que trabalhar porque tem que pagar o aluguel. E ficaram lá, identificaram a pessoa e o abordaram às 16:00 e o conduziram até a DRCO, onde o interrogaram e tal pessoa disse os nomes de todos os parceiros, que ficavam todos no Jurunas. Essa pessoa também forneceu o telefone do Robson e a pedido da equipe policial tal pessoa marcou de encontrar o Robson no Comércio. Marcaram de encontrar porque tinham outros assaltos que iam negociar. Então no encontro deles pegaram o Robson. Eles tinham vários produtos de roubo e na realidade usavam o carro só para cometer assaltos, inclusive identificaram pelo DRCO outros assaltos que eles tinham cometido. Inclusive as vítimas os reconheceram e pegaram na casa de um dos parceiros dele vários objetos roubados, como televisão, computador e outras coisas mais. O depoente não conseguiu reaver os bens subtraídos. No outro dia, quando foi pegar o carro que a PM recuperou viu que os assaltantes não tinham visto a arma do depoente, porque esta estava bem escondida e só por isso conseguiu recuperar. Às perguntas da defesa disse que conseguiu identificar as quatro pessoas que praticaram o crime, inclusive as duas pessoas que se aproximaram do carro. A quarta pessoa que não está no processo é conhecida como Vitinho, que mora no Jurunas. Tentaram levar os outros dois que não foram presos, mas esses dois fugiram que nem morcegos, pulando por cima dos telhados e conseguiram fugir. Lá localizaram televisores, computadores e outros objetos de outras vítimas. Neste momento a defesa argumentou que Miller é motorista de Uber e que disse que tinha levado as pessoas até o local do assalto, mas que não havia participado do roubo. O depoente respondeu que não seria possível, porque as armas do assalto eram deixadas dentro do painel do carro (Etios) justamente porque se fossem abordadas as armas usadas nos assaltos não seriam localizadas pela polícia. Somente uma pessoa que conhecesse o carro e o local onde as armas se encontravam é que seria o dono do carro. As armas não ficavam dentro do porta-luvas, mas dentro do painel. Uma coisa bem camuflada. Então eles eram contumazes na prática de assalto, não era a primeira vez. Reiterou que foi abordado por duas pessoas, mas outra ficou no suporte e a quarta pessoa ficou no carro. Viu pelas filmagens que essas eram as pessoas que tinham participado do crime. Essas pessoas eram o motorista, que ficou no carro, a pessoa que foram na casa dele e encontram os objetos de roubo e os outros dois que o abordaram. Não conseguiu recuperar nenhum objeto. Foi feita revista na casa onde os objetos foram encontrados.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Na ocasião a testemunha
Josiete Cristina Costa de Santa Brígida, asseverou:

Que,
participou da investigação que redundou na prisão dos réus e tomou conhecimento de que no dia 05/06/2019 tomou conhecimento de que o policial Yngo Cézar tinha sido vítima de crime de roubo no bairro Castanheira. Então foram atrás das imagens do momento do crime e verificaram que tinha um carro de apoio, um Ethios branco, de placa KL3394. De posse da placa chegaram à informação de que o bem pertencia à Silas Veículos. Então foram até a empresa e foram informados de que o veículo estava alugado para Alan Miller e que o veículo possuía GPS. Então o funcionário da empresa verificou a localização do veículo e ficaram sabendo que o carro estava na Rua Carlos Drumond de Andrade, no bairro da Sacramenta. Então se dirigiram até este local e ficaram campanando até que o condutor entrasse no veículo. Então o acusado Alan Miller chegou e entrou no veículo. Nisso a equipe policial abordou Alan Miller, que mostrou a CNH e verificaram que o nome da pessoa era o mesmo de quem tinha locado o veículo. Então levaram Alan Miller para a Delegacia, onde ele disse que havia participado na qualidade de motorista do carro de apoio, onde os outros partícipes estavam e saíram para abordar a vítima. A vítima não reconheceu Alan Miller como partícipe, e Alan informou o nome de Robson. A pedido do Delegado, Alan marcou um encontro com Robson próximo à Prefeitura de Belém. Então, a equipe policial se deslocou para o local do encontro e quando Robson chegou, por volta de 19:00, fizeram a abordagem, perguntaram o nome dele e viram que ele estava foragido do sistema. A vítima também participou da diligência e reconheceu Robson como autor do delito. Ele informou que as armas ficavam escondidas no painel do veículo e quando fizeram a revista encontraram uma arma de fogo calibre 32 com três munições e um simulacro de pistola. Depois Robson delatou o outro, de nome Sérgio Murilo e então se deslocaram para a casa de Sérgio Murilo, que era na fronteira Jurunas e Condor. Quando chegaram lá, Sérgio Murilo percebeu que era a polícia e empreendeu fuga. Na casa dele estava a ex-companheira com vários objetos roubados de outras vítimas. Recuperaram duas TVs, vídeo game, tablets, foi tudo apreendido e apresentado para autoridade policial que os autuou em flagrante. Sérgio Murilo foi qualificado indiretamente e estava foragido do sistema penal. Na delegacia, a vítima reconheceu Sérgio Murilo através de foto. Havia mais um participante do assalto, o qual não conseguiram identificar. Quanto aos bens da vítima, conseguiram recuperar apenas o carro, que foi encontrado pela polícia militar no dia seguinte no Curió, mas os outros bens não foram recuperados. Quando abordaram Robson ele confessou a participação e foi reconhecido pela vítima, até pela deficiência que Robson tem na perna. Robson disse que o revólver era dele. Às perguntas da defesa, respondeu que a vítima trabalhava na Seccional de Ananindeua e a depoente na DRCO. A vítima foi assaltada quando foi deixar a secretária dele no local do crime. A vítima não começou a investigação, mas apenas pediu as imagens do momento do crime às pessoas que tinham câmeras nas proximidades. Então a vítima levou as imagens ao Delegado da DRCO e o Delegado que iniciou as investigações. Alan Miller foi preso em flagrante porque estava de posse de arma de fogo. Perante a autoridade policial, Alan Miller confirmou a participação dele apenas como motorista do carro de apoio. Ele não abordou a vítima e ficou em uma rua próxima, mas as armas foram encontradas no carro. Alan serviu de isca para prender Robson, o qual estava foragido do sistema e foi preso por isso. Alan confessou a participação de outros roubos à residência. Não acompanhou o depoimento de Alan, pois continuou realizando diligências. Houve diligências apenas no domicílio do Sérgio Murilo e não foram efetuadas outras prisões. Os objetos foram encontrados na residência de Sérgio Murilo. A depoente viu a filmagem do assalto, a qual foi encaminhada com o inquérito. Na filmagem dá para ver três pessoas saindo do carro de Alan para praticar o assalto enquanto Alan fica esperando. Às perguntas do juízo sobre as imagens, disse que mostram um carro deixando três pessoas e o motorista ficou esperando. Após o assalto, só uma pessoa retornou e foi justamente a pessoa que não identificaram. Duas pessoas entraram no carro da vítima e seguiram. Uma das pessoas que saiu do carro de apoio caminhava com uma certa dificuldade. A vítima reconheceu tal pessoa como um dos assaltantes. Foram verificadas várias imagens e a vítima reconheceu os assaltantes pelas roupas. O Delegado solicitou o histórico de localização do veículo Ethios e constatou que este se encontrava no local do crime. Na abordagem, Robson falou onde estavam as armas (escondidas no painel do carro). Alan disse que não sabia que as armas estavam no carro, mas era Alan quem tinha alugado o carro e o usava. A defesa perguntou se o motorista chegou a descer do carro, ao que a depoente disse que não e não soube informar se os vidros do veículo estavam fechados. Toda a equipe revistou o veículo e não se lembra qual dos policiais encontrou as armas.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente ROBSON DE NAZARÉ SANTOS JASTES, teria sido aquele que abordou a vítima e mediante emprego de arma de fogo, a coagiu para que saísse do carro, ocasião em que SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO, passou a despojar os pertences da vítima. Observou-se que o motorista que dirigia o veículo utilizado na prática do delito (ETHIOS BRANCO PLACA KL 3394), que daria fuga aos demais integrantes do grupo, tratava-se de ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, além do mais pelo histórico de localização do veículo, que possuía GPS, constatou-se que o veículo ETHIOS estava no local do crime. Conveniente mencionar que a vítima reconheceu ROBSON DE NAZARE e SERGIO MURILO.

Na ocasião, necessário observar, que as armas (revolver
calibre 32, três cartuchos calibre 32 e uma réplica de arma de Fogo – ID 63045239 - Pág. 3),
foram encontradas escondidas no painel do veículo ETHIOS, alugado por ALAN MILLER junto a empresa SILAS VEICULOS, as quais foram submetidas a perícia (ID
63046591 - Pág. 4 e ID 63046594 - Pág. 1), sendo atestado o potencial lesivo da arma de fogo.

Cediço repisar que SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO, seria o terceiro que retirou os pertences da vítima, por ocasião da ação delituosa, sendo que o quarto integrante do grupo de vulgo VITINHO conseguiu escapar do cerco policial.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Com efeito, a materialidade do crime, restou evidenciada através do BO (ID
14074127 - Pág. 1
); Auto de Prisão em flagrante delito (ID
14074120 - Pág. 4); Termo de entrega (ID 14074130 - Pág. 1),
Relatório da Autoridade Policial (ID
14074160 - Pág. 6). Além do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 63045239 - Pág. 3) veículo da vítima, evidências que guardariam simetria com as provas orais produzidas no acervo, como se pode observar pelos relatos da vítima YNGO CEZAR DE FARIA DUCK, e da testemunha
Josiete Cristina Costa de Santa Brígida,
nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

E ainda:

Ressalta-se que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos' (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Com efeito, as provas são contundentes em indicar como os fatos aconteceram e quem seriam seus protagonistas, não havendo dúvidas da efetiva participação dos recorrentes
ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO e ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES,
no crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

DA ILICITUDE DAS PROVAS

De início, prudente lembrar os termos do art.
155, o qual, na sua rubrica lateral, aduz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, depreende-se dos autos, que após a ocorrência do fato criminoso, policiais recorreram as câmeras da redondeza
a procurar de alguma pistas, e lograram êxito, pois conseguiram, através das imagens, identificar a
presença de um veículo (
ETHIOS BRANCO PLACA KL 3394), no local do crime, o qual era de propriedade da
empresa SILAS VEÍCULOS, que havia locado o carro para ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA. Nesse diapasão, como o veículo dispunha de GPS, foi verificado a localização, então os policiais se dirigiram até o local, onde capturaram ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, o qual teria revelado aos policiais que sua participação se restringiu em apenas dirigir o veículo.

Na espécie, ALAN MILLER revelou o nome dos demais integrantes, como de ROBSON DE NAZARE, foragido do SISPEN, que na oportunidade não nego sua participação no crime, sendo imediatamente reconhecido pela vítima, que também participava das diligências. Conveniente mencionar que naquela oportunidade ROBSON NAZARE relatou o nome de outro integrante do grupo, SERGIO MURILO, que conseguiu fugir do cerco policial, sendo apreendido na sua residência produtos de roubo. ROBSON NAZARE, ainda descreveria que as armas ficavam escondidas no painel do carro (
revolver
calibre 32, três cartuchos calibre 32 e uma réplica de arma de Fogo – ID 63045239 - Pág. 3).

Destarte, verificou-se em todo curso processual, que o juízo se pautou em oportunizar a defesa todos os meios inerentes ao seu mister, e utilizou-se das provas produzidas em juízo, para firmar seu convencimento que foi traduzido na decisão condenatória dos recorrentes,
decisum
balizado invariavelmente nas evidencias resultantes do contraditório judicial, não havendo qualquer motivo que mereça reparos ou emendas, por trata-se de decisão hígida e inatacável, balizada em provas licitas e incontroversas acerca da autoria e da materialidade.

DA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Acerca do reconhecimento de pessoas, o STJ vem orientando no sentido de que o reconhecimento presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do CPP não seria evidência segura da autoria do delito, sem a corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. O precedente expõe que o reconhecimento irregular não deverá ser utilizado como único fundamento da sentença penal condenatória, ou seja, em seu próprio bojo, expõe a possibilidade de
distinguishing
, quando aponta que “se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes”. Rejeitada a preliminar de nulidade por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, uma vez que o reconhecimento realizado não foi elemento relevante à condenação (Habeas Corpus nº 598.886/SC e nº 652.284/SC).

Nesses termos, verificou-se que o acervo processual concluiu que a autoria delitiva restou baseada no histórico de localização do veículo utilizado na prática reprovável (ETHIOS BRANCO PLACA KL 3394), o qual teria sido locado por ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, cujo painel, encontrava-se escondidas as armas usadas no empreendimento delituoso. O recorrente ROBSON DE NAZARÉ, inobstante negar sua participação em juízo, na fase policial confessou o seu envolvimento, uma vez que teria sido capturado após ALAN MILLER ter revelado quem teria participado do evento delituoso.

Na espécie,
seria possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existem provas produzidas em contraditório judicial. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Como se pode observar, em que pese a alegação de irregularidades no reconhecimento pessoal, o
decisum
objurgado baseou-se em evidencias diversas, para apontar a autoria delitiva, ou seja, a prova da autoria e da materialidade delitiva pode ser confirmado por outros meios, não sendo o reconhecimento o único meio de prova.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Com efeito, diante das incontroversas evidências constantes do acervo, invariavelmente a palavra da vítima deveria preponderar em face da negativa do recorrente, uma vez que desde o início da instrução processual o ofendido mante-se inarredável em ratificar o emprego efetivo de arma de fogo na ação reprovável, fato que guardaria amparo com a apreensão das armas utilizada no evento (revolver
calibre 32, três cartuchos calibre 32 e uma réplica de arma de Fogo – ID 63045239 - Pág. 3), que
foram encontradas escondidas no painel do veículo ETHIOS, alugado por ALAN MILLER junto a empresa SILAS VEICULOS, as quais foram submetidas a perícia (ID
63046591 - Pág. 4 e ID 63046594 - Pág. 1), sendo atestado o potencial lesivo da arma de fogo.

Destarte os argumentos mencionados, restou constatado o efetivo emprego da arma de fogo na ação delituosa o que desmonta a tese defensiva quanto a
exclusão da qualificadora vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, seria prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante os elucidativos relatos da vítima que confirmou a existência e uso da arma no cenário executório do delito, o qual foi bastante para causar temor, reduzindo a sua capacidade de defesa, como se pode observar no entendimento da Súmula 14 do TJPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dessa forma, restou descabido cogitar-se no afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, SERGIO MURILO DA CONCEIÇÃO FRANCO e ROBSON DE NAZARE SANTOS JASTES, condenados às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
(art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 16 (dez) dias-multa, como incursos nas penas do art. 157, § 2º II e § 2º A, I do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2024